Tribunal: STF
Processo: ADI 1689
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-23
Data de publicação: 1997-10-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL.
ORÇAMENTO ESTADUAL E MUNICIPAL: INICIATIVA; VINCULAÇÃO DE
RECEITA. AUTONOMIA MUNICIPAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. MEDIDA CAUTELAR.
1.      Estabelece o art. 227 da Constituição do Estado de
Pernambuco:
"Art. 227. O Estado e os Municípios promoverão
programas de assistência integral à criança e ao
adolescente, com a participação deliberativa e operacional
de entidades não governamentais, através das seguintes
ações estratégicas:
I  - ...
II - ...
III- ...
IV - ...
V  - ...
Parágrafo Único - Para o atendimento e
desenvolvimento dos programas e ações explicitados neste
artigo, o Estado e os Municípios aplicarão anualmente, no
mínimo, o percentual de um por cento dos seus respectivos
orçamentos gerais."
2.      A um primeiro exame, para o efeito de concessão, ou não de
medida cautelar, o parágrafo único do art. 227 parece violar o
disposto nos artigos 18, "caput", 25, "caput", 61, § 1 , inc. II,
alínea "b", da Constituição Federal, pois afasta o poder de
iniciativa de lei, sobre questão orçamentária, atribuído pelas
referidas normas constitucionais federais ao Governador do Estado e
do Prefeito Municipal, respectivamente.
3.      Interfere, além disso, na autonomia orçamentária municipal
e determina vinculação de receita, em aparente conflito com o
disposto no inc. III do art. 30 e no inc. IV do art. 167 da C.F.
4.      Precedentes do S.T.F.
5.      Ademais, não havendo impugnação ao disposto no "caput" do
art. 227 e em seus incisos I, II, III, IV e V, o Estado e o
Município não se desobrigam da promoção de programas de assistência
integral à criança e ao adolescente, com a participação deliberativa
e operacional de entidades não governamentais, através das ações
estratégicas ali apontadas. Apenas têm preservada sua competência
para cuidar do próprio orçamento e de sua aplicação, tudo na
conformidade da Constituição Federal. E por isso na inicial somente
se impugnou o parágrafo único.
6.      Estando preenchidos os requisitos da plausibilidade
jurídica da ação ("fumus boni iuris") e do "periculum in mora" (este
decorrente, também, da alta conveniência da Administração Pública
estadual e municipal), o S.T.F., por decisão unânime, defere a
medida cautelar para suspender a eficácia do parágrafo único do art.
227 da C.E. de Pernambuco, até o julgamento final da ação.